Tribunal: TJDFT
Processo: 0741227-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. IPVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO POR SERVIÇO INTEGRANTE DO SUS. DOCUMENTO SUFICIENTE PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a correção da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular deferiu o requerimento de tutela antecipada deduzido pelo recorrido nos autos do processo de origem, para suspender a exigibilidade do IPVA 2025 relativo ao veículo de propriedade do agravado, com fundamento em diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
2. De acordo com a regra prevista no art. 2o, inc. V, da Lei local no 6.466/2019, foi instituída isenção ao pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA para “pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, síndrome de Down ou autismo”. 2.1. Em acréscimo, o Decreto local no 34.024/2012, que regulamenta a referida isenção, exige que o requerimento seja instruído com laudo médico que ateste a condição de saúde do contribuinte. O laudo pode ser emitido por serviço social autônomo criado por lei, por prestador de serviço público de saúde, por serviço privado de saúde integrante do SUS, pelo Detran-DF ou por clínicas regularmente credenciadas. 2.2. Aliás, é pertinente observar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que a exigência de emissão do laudo exclusivamente por entidades da rede pública ou privada vinculadas ao SUS ou pelo Detran é desarrazoada e desproporcional.
3. Convém também ressaltar que de acordo com a regra prevista no art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional, a legislação que dispõe a respeito de concessão de isenção tributária não pode ser interpretada ampliativamente. 3.1. O IPVA consiste em tributo cuja atribuição é dirigida aos Estados e ao Distrito Federal, sendo que apenas por meio da edição de lei pode haver a concessão de isenção do referido imposto.
4. Acontece que o agravado trouxe a exame relatório médico emitido por serviço integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), situação que atende aos requisitos exigidos pela norma regulamentadora. 4.1. Assim, não pode ser acolhida a alegação de que o documento seria insuficiente para a finalidade pretendida por não ter sido emitido pelo Detran-DF. Com efeito, o regulamento aludido expressamente admite a emissão por estabelecimentos vinculados ao SUS.
5. Recurso conhecido e desprovido.